Tribunal: STF
Processo: Rcl 60304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por F Sarmento Advogados Associados, Henrique Carvalho Advogados, Davi Lima Advocacia, Gomes Pereira Advogados e Queiroz Cavalcanti Advocacia em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferido nos Autos nº 0800798-09.2017.4.05.8001. A parte reclamante alega violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu pela inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Entretanto, conforme assentado por esta Corte naquela oportunidade, a vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios, que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. Confira-se a ementa do julgado: 



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.



    (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifos acrescidos) 



    5. A respeito da ressalva promovida, destaca-se o seguinte trecho do voto condutor do julgado:



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL. 



    6. Nesse sentido são as decisões proferidas no ARE 1.122.529-AgR-segundo, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; no ARE 1.299.060-AgR-segundo, Redator para o acórdão o Min. Nunes Marques; ARE 1.248.232-ED, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 1.400.183, de minha relatoria; e ARE 1.358.710, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    7. No caso em exame, o Juízo da 8ª Vara Federal de Alagoas julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública nº 0800798-09.2017.4.05.8001, ajuizada pelo Ministério Público Federal, e determinou ao Município de Belo Monte/AL a destinação do “valor recebido na Execução n. 0800918-60.2014.4.05.8000 [Precatório n. 0287595-18.2016.4.05.8000 (PRC 143781-AL), no importe de R$ 13.431.753,11 [treze milhões quatrocentos e trinta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos] integralmente na manutenção e desenvolvimento da educação, sendo vedado o destaque de honorários contratuais em favor dos escritórios réus”.



    8. No julgamento do subsequente recurso de apelação, a autoridade reclamada manteve a sentença, assinalando que “a Segunda Turma do TRF 5ª Região, em sua composição ampliada, ressalvado o posicionamento do Relator, vem adotando o entendimento de não ser possível o destaque da verba honorária, como registrado nos processos 0806401-66.2017.4.05.8000 e 0801205-77.2020”. Em segundos embargos de declaração, ressaltou que “o acórdão embargado enfrentou a alegação dos apelantes quanto à possibilidade de destaque da verba honorária resultar do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528, mas mesmo assim manteve a proibição, por considerar que os juros moratórios, como verba acessória, segue a mesma natureza da principal, bem como, que ‘pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF’".



    9. Verifica-se, portanto, que a decisão reclamada, ao impedir a utilização dos juros de mora para pagamento de honorários advocatícios, divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528. Nessa linha: Rcl 57.053 , Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 57.373, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 59.147, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0800798-09.2017.4.05.8001) e determinar que outra seja proferida, observando-se a possibilidade de destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme decidido na ADPF 528.



    11. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



          Publique-se.



          Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator